Tribunal: TJBA
Processo: 8053538-36.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053538-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA -BA Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO – PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA - APREENSÃO DE MACONHA, CRACK E ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - NÃO APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Colhe-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 23.07.2023, por volta das 19h10, na Av. Ilhéus, Município de Ubaitaba/BA, portando 20,207g (vinte gramas e duzentos e sete miligramas) de maconha e 11,762g (onze gramas e setecentos e sessenta e dois miligramas) de crack, além de 01 (um) revolver calibre .32, com 04 (quatro) munições intactas. 2. Decreto prisional- alegação de carência de fundamentação. Não acolhimento. Prisão preventiva escorada na gravidade concreta do delito, consubstanciada na apreensão de substâncias ilícitas e arma de fogo, bem como na possibilidade concreta de reiteração delitiva, ante os fortes indícios de envolvimento do Paciente no tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam a sua periculosidade, e, por conseguinte, revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema, para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis do Acusado- ainda que demonstradas, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como ocorre no caso. Pelo mesmo motivo, não é recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas. 4. Violação ao princípio da homogeneidade- não conhecimento. A hipótese é de acautelamento provisório. Portanto, é prematuro se falar em reconhecimento de tráfico privilegiado e regime prisional. Afinal, somente ao final da instrução criminal, será apurado se o Paciente é culpado ou inocente, a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento. HABEAS CORPUS PARCIALMETE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8053538-36.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente Daniel Silva de Santana, e, como Impetrado, o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)